Tribunal: TJSP
Processo: 2147676-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2147676-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INDÚSTRIA SUL BRASIL DE TRANSFORMADORES LTDA,
são embargados TRATENGE ENGENHARIA LTDA. e TRATENGE
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147676-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15764
2
Embargos de Declaração no 2147676-20.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 1a Vara Cível Central
Embargante: Indústria Sul Brasil de Transformadores Ltda.
Embargados: Tratenge Engenharia Ltda. e Tratenge Construtora Ltda.
Voto no 15764
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Nítido
caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Indústria
Sul Brasil de Transformadores Ltda. contra o V. Acórdão que, à
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.
Visando o efeito modificativo e o prequestionamento da
matéria, aduz a ocorrência de omissão, repisando tese arguida nas razões
recursais.
É o relatório.
Os embargos têm caráter infringente, porquanto inexistente
qualquer omissão, pois todas as questões foram enfrentadas.
Pretende-se rediscussão da matéria, o que é vedado, mesmo
com única finalidade de prequestionamento, pois, pressuposto lógico, seria que
o V. Aresto estivesse contaminado com quaisquer dos vícios referidos, o que
aqui não se verifica.
Nesse sentido: STJ, ED no 18205/SP - Min. FELIX
FISCHER, Quinta Turma, 18/04/2006.
Sobre a questão, lecionam NERY, Rosa Maria de
Andrade e NERY JÚNIOR, Nelson in “Código de Processo Civil
Comentado”, 3a?ed. em e-book, baseada na 17a ed. Impressa, 2018, São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147676-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15764
3
Editora Revista dos Tribunais, página 2.224: “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção
de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.”
Assim, impossível alterar o que está decidido, até porque,
no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem violação à Lei
ou à Constituição Federal ou ofensa a outros princípios, lembrando-se, ainda,
que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas
as questões trazidas, uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
O Decisum Colegiado entendeu, de forma motivada, pela
manutenção da decisão do juízo de 1o grau, o qual se manifestou no sentido de
que “após efetivado o depósito em Juízo, cessa a responsabilidade do devedor
pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o valor
depositado, pois, a partir daí, essa responsabilidade passa a ser unicamente do
banco depositário”.
Além disso, contrariamente ao sustentado, o V. Acórdão foi
devidamente fundamentado (CF/88, art. 93, IX), não havendo se confundir
eventual concisão com ausência de argumentos, ou ainda, inobservância ao CC,
arts. 334, 394, 395 e 406 e ao CPC, art. 924, II.
Destarte, em caso de desfecho diametralmente oposto às
teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas. Justamente por isso, tal
circunstância não deve ser confundida com omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. 1. A embargante alega estar configurada omissão sob o
argumento de que a decisão embargada deixou de analisar a divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147676-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15764
4
jurisprudencial suscitada. 2. Na decisão embargada ficou consignado (fl. 572, e-
STJ): 'Portanto, a reforma do acórdão recorrido quanto à conclusão de que
'resta evidenciada a razoabilidade das sanções aplicadas em desfavor da
recorrente, revelando-se como medidas legítimas a fim de coibir a prática da
infração ambiental posta em análise', demanda revolvimento de matéria fática,
incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Assim, fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial pois a tese defendida pela recorrente esbarrou no
óbice da Súmula 7/STJ quando do exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do
permissivo constitucional'. 3. A embargante objetiva apenas o reexame da
causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em
Embargos de Declaração. Registre-se que os Aclaratórios não se prestam a
reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão
julgador, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.
4. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1792109
/ RN, 2a Turma, Rel. Min, HERMAN BENJAMIN, j. 20/2/20).
“É de se destacar que os órgãos julgadores não estão
obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um
processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc.
IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 01/3/11).
“Não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se
sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, principalmente quando a
controvérsia já tenha sido decidida sobre outros precedentes (STJ, REsp. no
601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina). Daí por que, se tal ou qual afirmação do
acórdão já implica recusa de eventuais afirmações da parte, por se mostrar
incompatível com elas, não haverá necessidade de expressa referência ou
alusão à argumentação que se disse ignorada” (TJSP - ED no 999.10.148642-3
- Câmara Especial - Des. Decano - j. em 29/11/10).
Por
fim,
imprescindível,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição, o que, in casu, não se verifica.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147676-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15764
5